Tribunal: TJMT
Processo: 1011846-37.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011846-37.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO MAGNO BARROS DE MORAES - CPF: 013.300.522-42 (RECORRENTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FELIX - CPF: 866.705.301-53 (RECORRIDO), CLODOALDO ESTEVAO FERRAZ - CPF: 651.408.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA PERANTE TERCEIRO. DANO MATERIAL FIXADO PELO MENOR ORÇAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar apenas o causador do dano ao pagamento de indenização por danos materiais, com base no menor orçamento, afastando a responsabilidade solidária da seguradora e o pleito de danos morais, em decorrência de acidente de trânsito causado por manobra imprudente do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se a seguradora possui responsabilidade solidária com o segurado perante o terceiro prejudicado em acidente de trânsito; (
ii
) analisar se o valor da indenização por dano material deve corresponder ao orçamento de menor valor apresentado; e (
iii
) definir se o acidente de trânsito, desacompanhado de ofensa excepcional aos direitos da personalidade, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação da seguradora perante terceiro decorre do contrato de seguro firmado com o causador do dano, limitando-se, em regra, ao reembolso dos valores pagos por este. Não há solidariedade legal ou contratual que autorize a condenação direta e solidária da seguradora junto ao segurado para reparar o dano causado à vítima.

4. A reparação por danos materiais deve corresponder à exata extensão do prejuízo. Havendo múltiplos orçamentos idôneos, a fixação da indenização com base no de menor valor observa os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, garantindo a restauração do bem sem onerar excessivamente o ofensor.

5. A mera ocorrência de acidente de trânsito, sem a demonstração de ofensa extraordinária aos direitos da personalidade, constitui dissabor cotidiano e não gera o dever de indenizar por danos morais, conforme entendimento sumulado (Súmula no 42 das Turmas Recursais do TJMT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade da seguradora em acidente de trânsito causado por seu segurado é, em regra, de reembolso, não havendo responsabilidade solidária perante o terceiro prejudicado, salvo disposição contratual expressa. 2. Para a fixação do dano material em acidente de trânsito, havendo pluralidade de orçamentos válidos, deve-se adotar o de menor valor, em observância ao princípio da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa. 3. O acidente de trânsito, por si só, não configura dano moral indenizável (
in
re

ipsa
), exigindo-se a comprovação de violação excepcional a direito da personalidade que ultrapasse o mero dissabor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 402 e 944; Código de Defesa do Consumidor, art. 22; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11/12/2013; TJMT, Turma Recursal, Súmula no 42.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011846-37.2025.8.11.0002

Origem
: 1o Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: FRANCISCO MAGNO BARROS DE MORAES

Recorrido
s
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e CARLOS ROBERTO FELIX

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FRANCISCO MAGNO BARROS DE MORAES ajuizou reclamação em face de CARLOS ROBERTO FELIX e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Noticiou que: a) em 16/02/2025, conduzia seu veículo Ford/KA quando foi abalroado pelo veículo Fiat/
Mobi
, conduzido pelo primeiro reclamado; b) o acidente ocorreu por culpa exclusiva do primeiro reclamado, que, conforme confessado em Boletim de Ocorrência, realizou uma conversão à esquerda sem olhar no retrovisor; c) o veículo do reclamante sofreu danos de grande monta e, diante do descaso dos reclamados, teve que alugar uma motocicleta para sua locomoção. Requereu a condenação dos reclamados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a culpa pelo acidente foi exclusiva do reclamado Carlos Roberto Felix, que confessou em Boletim de Ocorrência ter realizado manobra imprudente (conversão à esquerda sem olhar o retrovisor), além de ter parado em local proibido, conforme sinalização da via; b) a seguradora não possui responsabilidade perante o terceiro, pois o ilícito foi cometido exclusivamente por seu segurado; c) o dano material restou comprovado, devendo ser fixado com base no orçamento de menor valor apresentado; d) o dano moral não foi configurado, tratando-se de mero dissabor decorrente de acidente de trânsito.
Julgou parcial mente proced ente a reclamação para condenar
o reclamado Carlos Roberto Felix ao pagamento de R$ 28.572,59
,
a título de danos materiais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor da indenização por danos materiais deve ser majorado para R$ 33.495,55, a fim de garantir a reparação integral do dano, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; b) a seguradora Azul possui responsabilidade solidária com o segurado, com base no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil, pois sua omissão em prestar a cobertura contratual configurou falha na prestação do serviço; c) a situação vivenciada, com a recusa da seguradora e a necessidade de arcar com transporte próprio por longo período, ultrapassou o mero aborrecimento e configurou dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para majorar
o valor do
dano materia
l

e
condenar os rec
lamados
, solidariamente, ao pagamento de dano mora
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

O Recorrente postula a reforma da sentença para que a seguradora AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS seja condenada solidariamente com o segurado Carlos Roberto Félix. Argumenta que a omissão da seguradora em cobrir os danos caracteriza falha na prestação do serviço.

Entretanto, a pretensão não merece prosperar. A relação jurídica do autor, na condição de terceiro prejudicado, é com o causador do dano,
o requerido Carlos Roberto Félix
. Não existe vínculo contratual ou de consumo entre o
reclamante
e a seguradora que justifique a alegação de falha na prestação de serviço.

A obrigação da seguradora
requerida
decorre do contrato de seguro firmado com seu cliente (ID
/PJe2
341511966) e consiste, em regra, no reembolso das despesas que o segurado venha a ter para reparar o dano causado a terceiro, respeitados os limites da apólice.

Dessa forma, não há solidariedade legal ou contratual entre a seguradora e o segurado em relação à vítima do sinistro. A responsabilidade primária pelo ato ilícito é do causador do dano, o
reclamado
Carlos Roberto Félix, que, por sua vez, pode exercer o direito de regresso contra a seguradora nos termos do contrato de seguro.

Dessa forma, a negativa de cobertura administrativa pela seguradora (ID
/PJe2
341511956) é uma questão a ser resolvida entre ela e o segurado, não estabelecendo um dever direto de indenizar o terceiro.

Portanto, não há falha na prestação do serviço por parte da seguradora em relação ao reclamante, nem tampouco responsabilidade solidária
a ser reconhecida
.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
publicado
no DJE 11/07/2025)”

O Recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos materiais para R$ 33.495,55, com base nos orçamentos apresentados.

A sentença condenou o Reclamado Carlos Roberto Félix ao pagamento de R$ 28.572,59 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), por entender ser este o valor suficiente para a reparação do veículo, com base no orçamento de menor valor juntado aos autos (ID
/PJe2
341511952).

De fato, a reparação do dano material deve corresponder à exata extensão do prejuízo sofrido pela vítima, sem acarretar enriquecimento ilícito, conforme dispõe o art. 944 do Código Civil. Havendo múltiplos orçamentos para o conserto do bem, a jurisprudência orienta-se pela adoção do de menor valor, desde que idôneo e suficiente para a restauração do veículo às suas condições anteriores.

A propósito:

“(...)
Tese de julgamento: (...) 3. Quando há múltiplos orçamentos apresentados pela parte interessada, deve prevalecer o de menor valor para fixação da indenização por danos materiais. 4. O motorista profissional tem o dever de adotar direção defensiva, mantendo distância segura e controle do veículo, sob pena de responsabilidade objetiva por acidentes decorrentes de sua negligência.” (...) (N.U 1017789-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, publicado no DJE 19/11/2025)
”

“(...) Tese de julgamento: (...) 2. O desrespeito à sinalização de parada obrigatória configura culpa exclusiva do condutor que invade a via preferencial, afastando alegação de culpa concorrente. 3. O valor de indenização por danos materiais deve observar o menor orçamento apresentado e compatível com os prejuízos comprovados. (...) (N.U 1000015-81.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

No caso concreto, o
reclama
nte apresentou três orçamentos (ID
/PJe2
341511950, 341511952 e 341511959), e a sentença adotou, de forma criteriosa, o de menor quantia, que se mostra apto a cobrir os custos de reparo do veículo sinistrado. A escolha pelo menor valor coaduna-se com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Logo, a manutenção do valor da condenação por danos materiais em R$ 28.572,59 é medida que se impõe, por refletir adequadamente o prejuízo comprovado.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O Recorrente alega ter sofrido abalo moral em razão da conduta dos Recorridos, que o deixaram sem veículo por longo período.

Contudo, a jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável
.

O
enunciado da Súmula no 42
das Turmas Recursais dispões que
"
A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.
"

No caso, embora o evento tenha causado transtornos e prejuízos materiais ao
reclama
nte, não há nos autos elementos que demonstrem uma ofensa extraordinária aos seus direitos da personalidade. As dificuldades enfrentadas, como a necessidade de locomoção alternativa, inserem-se no âmbito dos contratempos decorrentes do sinistro, cujos prejuízos são de natureza patrimonial, já devidamente reparados pela condenação imposta na sentença.

Portanto, não estando configurado o dano moral,
deve ser mantida
a sentença que julgou improcedente este pedido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2

341512018
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026